Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUSCITAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PROVAS – APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS DE FLAGRANTE E DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOS POLICIAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA À PRISÃO DOMICILIAR.
Não é possível se concluir, pela via excepcional do habeas corpus, pela ilicitude de provas advindas do flagrante delito se, de acordo com o inquérito policial, os policiais entraram no domicílio do agente após autorização e depois de concluírem pela existência de tráfico de entorpecente no local.
A garantia da ordem pública é fundamento hábil a amparar a prisão preventiva, considerando os indícios de intenso tráfico de droga, assim como a reiteração delitiva do indiciado.
Integrar o grupo de risco de contaminação pela Covid-19 não justifica, por si só, a segregação cautelar em sua modalidade domiciliar. Precedentes.